Tribunal: STF
Processo: RE 1601072
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem em mandado de segurança, que objetiva execução complementar em face do INSS em razão da aplicação dos temas 810 e 1.170 da repercussão geral. (eDOC 19 – ID: 3890b9f9)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, e XXII, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 168d906c)
Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.
Argumenta-se que “o acórdão deixou expressamente de aplicar as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera com a aplicação das teses do STF”. (eDOC 21 – ID: 168d906c, p. 4)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido sob o fundamento de que “se encontram fulminadas pela prescrição todas as parcelas que seriam objeto da execução complementar”. (eDOC 26 – ID: fbd921e7, p. 2)
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade de alteração de índice de correção monetária fixado em título executivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que já transcorridos os cinco anos do prazo prescricional quando da alegação de diferenças relativas a saldo remanescente. Nesses temos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Contudo, no presente caso há questão prejudicial que antecede a discussão do mérito a respeito de qual critério de atualização do débito deveria ter sido observado no caso concreto: encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas que seriam objeto da execução complementar. 
Com efeito, no caso dos autos a decisão transitou em julgado em 20/10/2014 (evento 60 dos autos de origem), sem que houvesse diferimento da forma de atualização das parcelas vencidas; a última parte das parcelas devidas foi paga em 01/06/2016 (evento 109 dos autos de origem), sem qualquer decisão a respeito de eventual suspensão do processo para posterior definição daqueles consectários. 
Somente em 16/04/2024, passados quase 8 anos do referido pagamento, o ora impetrante deduziu seu pedido de execução complementar, para ver satisfeitos supostos débitos relativos a parcelas vencidas há mais de cinco anos (processo 5001495-92.2013.4.04.7112/RS, evento 117, INIC1). 
Acerca da prescrição previdenciária, o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social"; por sua vez, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal preconiza que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 
Portanto, decorridos mais de 5 anos a contar do momento em que deveriam ter sido pagas as parcelas em discussão, correta a decisão que rejeitou o pedido de execução complementar em razão da prescrição.
(...)
Como visto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da repercussão geral não tem o condão de influenciar no prazo prescricional quando os critérios de atualização do débito foram expressamente definidos pelo título; poderia, a respeito do que se verifica em relação aos §§5º e 8º do art. 535 do CPC e tendo em conta a paridade de armas, influenciar nos prazos para desconstituição da coisa julgada, mas sempre respeitando o prazo decadencial para tanto - levando em especial consideração os Temas n.s 100 e 733 da repercussão geral acima citados -, o qual, ainda que observado o referido §8º (2 anos contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF), já teria se esgotado. 
Destarte, considerando haver prescrição das parcelas vencidas, a rejeição do pedido de pagamento de diferenças não ofende direito líquido e certo do impetrante, tampouco viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n.s 810 e 1.170 da repercussão geral, impondo-se denegar a ordem.
(...)”. (eDOC 19 – ID: 3890b9f9, p. 2-3)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Execução complementar. Temas nºs 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem”. (RE 1532893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.04.2026)
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO DECIDIDO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. III – Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”. (RE 1586061 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.04.2026) 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente